Tribunal: TCU
Processo: 013.197/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5315/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VI, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh e ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HU/UFMA, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 013.197/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC- Processo 000.433/2019-5 (Representação). 1.2. Representante: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.